Tribunal: TJMT
Processo: 1017107-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017107-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES - CPF: 051.613.431-09 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUR-CARLOS SANTOS FRANA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DENÚNCIA RECEBIDA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE LIBERDADE –
1. NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE E DE TODAS AS PROVAS DELA DERIVADAS
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ESPECADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEMENTOS INFORMATIVOS ANGARIADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL APTOS A EMBASAR A MEDIDA – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –
2. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE E O TEOR DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE DEVE SER SUBMETIDA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DENÚNCIA IDÔNEA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL –
3. PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A impetração de
habeas corpus
é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de locomoção, de forma que, em se tratando de decisão que deferiu medida cautelar de caráter não prisional [busca e apreensão], a princípio sequer seria admissível a impetração do
writ
para discussão de seus fundamentos.

2.

Todavia, à luz da natureza do remédio heroico, que permite inclusive a concessão de ofício da ordem, procedeu-se à análise meritória com vistas à constatação de eventual flagrante ilegalidade, oportunidade em que se revelou inviável o acolhimento da argumentação deduzida pelo impetrante, por ter sido a decisão proferida com pleno esteio nos elementos informativos angariados aos autos.

3.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não é o caso dos autos.

4.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1017107-57.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE:

RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, tanto por
manter a tramitação da Ação Penal n. 1000593-48.2023.8.11.0026 (PJe)
, quanto por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
, que foi denunciado no bojo da referida ação pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal
.

Conforme contextualizado pelo impetrante, no curso de investigações que buscavam apurar o envolvimento do paciente em um delito de homicídio, se deferiu um
mandado de busca e apreensão em sua residência
, não tendo sido nada de relevante lá encontrado; todavia, ainda assim se decretou a
prisão preventiva
do beneficiário deste
writ
,
à míngua de fundamentação adequada
.

Nessa seara, o d. causídico sustenta, inicialmente, a
nulidade absoluta
de todas as provas obtidas a partir do deferimento do
mandado de busca e apreensão
realizado na residência do paciente, por
ausência de fundamentação da decisão que o deferiu
. Em sequência, argumenta pela ocorrência de
coação ilegal
, tanto por
ausência de justa causa à deflagração da ação penal
, por ter a exordial se pautado em elemento informativo nulo, qual seja, o depoimento da esposa do paciente; quanto

por força de
inépcia formal da denúncia
, a fundamentar o pleito pelo
trancamento da ação penal
.

Em caráter subsidiário
, o impetrante sustenta a
ausência de
periculum libertatis
, como fundamento ao pleito de
revogação da prisão preventiva suportada pelo paciente
, arrazoando ter sido o ergástulo decretado simplesmente com base na gravidade abstrata do delito, ao arrepio do disposto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, requer a
concessão
in limine
da ordem
, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em
liberdade
, com a expedição do correspondente alvará de soltura.
No mérito
, requer a ratificação da liminar eventualmente concedida, bem como o
trancamento da Ação Penal n. 1000593-48.2023.8.11.0026 (Pje)
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 176441653 ao ID 176441667.

Indeferido
o pedido liminar (ID 176659167), solicitaram-se informações à d. autoridade acoimada coatora, que as carreou aos autos no ID 177356668.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
conversão do feito em diligência
̧ por não vislumbrar a presença de elementos suficientes à apreciação de mérito do
writ
(ID 180059153).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, a despeito da recomendação da i. Procuradoria-Geral de Justiça pela
conversão do feito em diligência
, da análise detida dos autos, à luz das detalhadas informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, bem como a partir de consulta eletrônica aos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1000538-97.2023.8.11.0026, concluo pela existência de elementos suficientes ao enfrentamento do mérito do
writ
, razão pela qual
procedo à sua apreciação
, mormente em face do rito célere que deve ser conferido ao
habeas corpus
.

Dessa forma, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, tenho que o
habeas corpus
há de ser submetido a julgamento.

Em síntese, requer o impetrante o reconhecimento da
nulidade da decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão na residência do paciente
, por considerá-la desprovida de fundamentação idônea, com o consequente reconhecimento da
nulidade de todas as provas obtidas a partir da referida diligência
.

Demais disso, o d. causídico sustenta a
ausência de justa causa
e a
inépcia formal da denúncia
, tudo a fundamentar o pleito pelo
trancamento da ação penal
.

Em caráter subsidiário
, defende a
ausência de
periculum libertatis
, como fundamento ao pleito de
revogação da prisão preventiva suportada pelo paciente
.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Da nulidade da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão na residência do paciente

Inicialmente, reitero meu entendimento de que o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que visa a tutelar a
liberdade do indivíduo
, sendo cabível, portanto, apenas em casos de
ameaça ou coação ilegal contra a liberdade do paciente
, razão pela qual, a princípio,
não se presta a analisar questões desvinculadas dessas hipóteses.

Todavia, como, no caso em apreço, a desconstituição da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão está
atrelada
ao pleito pelo
trancamento da ação penal
promovida em desfavor do paciente, uma vez que, na intelecção do impetrante, a denúncia “
está contaminada por derivação da ilegalidade perpetrada no ato processual em comento
”, e considerando ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que o
habeas corpus
, excepcionalmente, pode ser empregado para o trancamento de inquérito policial ou ação penal,
passo a apreciar a tese suscitada pelo d. causídico
, ainda que sob o prisma de constatação de
eventual existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada
, mesmo porque, nesses casos, a ordem comportaria concessão de ofício.

Verte dos autos eletrônicos que a autoridade policial representou perante o d. juízo
a quo
pela
prisão temporária de RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES
, bem como pela realização de
busca e apreensão em sua residência
, diante de elementos a enredá-lo no homicídio do advogado
Hur-Carlos Santos França
.

Conforme exposto pela autoridade policial, na noite de
21/05/2023
, a vítima estava sentada em frente à residência de sua avó, situada na Rua Presidente Costa e Silva, na cidade de Arenápolis/MT, quando foi alvejada por 08 (oito) disparos de arma de fogo, efetuados por agente que conduzia um veículo ciclomotor de cor branca, e que se evadiu do local logo após consumar seu intento. Apesar de
Hur-Carlos
ter sido conduzido de imediato ao pronto-socorro, foi a óbito em razão dos ferimentos.

Instaurado o Inquérito Policial n. 35/2023 com vistas à apuração do ocorrido, a autoridade policial determinou a realização de diversas diligências investigativas, como a oitiva de familiares da vítima, bem como a análise de câmeras de vigilância e colheita de informações, ensejo em que se verificou que o veículo empregado para a consecução do crime fora uma
Honda Biz 110i, de cor branca, ano 2017/2018, placa QCS-8678
̧ identificando-se ainda que o suspeito trajava calças
jeans
, camiseta de cor escura e capacete com faixas refletivas.

Da análise do Relatório n. 2023.13.41573, vê-se que foram analisadas
09 (nove) câmeras de segurança
, das quais se extraiu não apenas a identificação do
veículo
empregado pelo criminoso, mas, também, a
rota
traçada por ele, ensejo que tornou possível inclusive a confecção de um mapa, demonstrando o caminho percorrido na data.

Em consulta aos dados disponibilizados pelo DETRAN, constatou-se que a motocicleta pertencia à convivente de
RAFAEL
,
Katiuscia de Souza Oliveira
. Em razão disso, os policiais realizaram entrevistas com moradores vizinhos do casal, tendo apurado o seguinte,
in verbis
: “
os entrevistados nos informaram que na residência residem Rafael e Katiuscia. O mesmo Rafael de quem recebemos informação que estaria perguntando onde poderia encontrar o Hur-Carlos. O mesmo Rafael que possui passagem criminal por porte ilegal de arma de fogo. Os entrevistados nos informaram que a Katiuscia possui uma Honda Biz Branca, e que já viram o Rafael utilizar a motoneta várias vezes. Os entrevistados pediram para não ser entrevistados, por temerem por sua vida
” (ID 118619953 - Pág. 5 — Autos n. 1000538-97.2023.8.11.0026).

Diante desses elementos informativos, a autoridade policial pleiteou pela
prisão temporária do paciente
, reputando-a indispensável ao esclarecimento de suas atividades na data do episódio delitivo, devendo
RAFAEL
explicar também por qual motivo pilotava a motocicleta com tanta velocidade, e as razões pelas quais passara em frente à residência da vítima, no mesmo momento em que consumado o delito, cujo motivo, demais disso, também deveria ser esclarecido no curso das investigações.

Quanto à
busca e apreensão
, a autoridade policial requereu a medida com vistas à apreensão de
objetos individualmente identificados
, quais sejam:

a)

Vestuário utilizado pelo suspeito no momento da prática delitiva;

b)

Motocicleta Honda Biz, ano 2017/2018, de cor branca;

c)

Arma de fogo de calibre .22;

d)

Eventual valor em espécie utilizado como pagamento do crime;

e)

Celular do suspeito; e

f)

Demais vestígios que pudessem ser imprescindíveis para as investigações.

Ao atender ao pleito da autoridade policial, o d. juízo
a quo
entendeu pela presença dos requisitos que autorizavam a decretação da
prisão temporária
e, especificamente quanto ao pedido de
busca e apreensão
, fundamentou sua decisão nos seguintes termos,
in verbis
:

Considerando os fatos já explanados quanto às investigações realizadas pela equipe policial que levou ao suspeito pela prática do crime, qual seja, Rafael Alan Silva,
justifica-se a presente medida, uma vez que, tais situações, e por consequência, suas comprovações, devem ter respaldo judicial para melhor averiguação/constatação, ainda mais quando demandam medidas desta natureza.

Sendo que,
crime desta natureza (hediondo), qual seja homicídio qualificado, demanda a junção de uma série de providências para elucidação do ocorrido
.

Neste sentido,
analisando o pleito e as provas até então produzidas, entendo que a diligência de busca e apreensão domiciliar deve ser concedida, pois segundo relatório do subscritor do pedido, a pessoa e local indicados, supostamente, o suspeito Rafael praticou o delito de homicídio qualificado
.

Os direitos à inviolabilidade do domicílio e à privacidade do representado seriam ínfimos,
ante os benefícios sociais que a elucidação de crime tão grave como o descrito traria
. Neste caso em tela
é de se aplicar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo proporcional e razoável que os citados direitos constitucionais sejam episodicamente suspensos em decorrência da necessária atividade policial
.

(ID 118695435 - Págs. 6-7). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que se trata de decisão
fundamentada
e
alinhada aos elementos informativos até então angariados pela autoridade policial
, uma vez que, como sublinhado pela d. autoridade judiciária quando da apresentação de informações a esta eg. Corte de Justiça, a representação fora acompanhada de relatório de investigação que demonstrava a procedência e a confiabilidade, a princípio, dos elementos informativos a situar o paciente no episódio delitivo, tendo sido analisadas as imagens de 09 (nove) câmeras de segurança, bem como obtidas informações de terceiros, tudo a demonstrar que “
as declarações e imagens/vídeos colhidos, bem como o relatório de investigação produzido, atestaram a materialidade e os indícios de autoria do representado no homicídio qualificado, tornando apta a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, sendo afastada qualquer ilicitude do ato
” (ID 177356668 - Pág. 4).

Assim, a despeito do esforço argumentativo despendido pelo d. causídico, estou convencido de que a medida de busca e apreensão foi deferida pelo d. juízo
a quo
mediante
fundamentação adequada
,
o que se afere nos limites da cognição permitida em sede de
habeas corpus
, de forma a se concluir pela
inexistência de ilegalidade manifesta
a ser reconhecida no
decisum
vergastado
.

Ante o exposto,
rejeito
a tese de nulidade da medida de busca e apreensão realizada na residência do paciente.

2.

Da inépcia da denúncia

Verte dos autos que, no bojo da Ação Penal n. 1000593-48.2023.8.11.0026 (PJe), o paciente
RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES
foi denunciado como incurso na prática delitiva tipificada no
art.
121, § 2°, I, III e IV do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia
21/05/2023
, por volta das 18h50min, em frente à residência situada na Rua Costa e Silva, n. 714, em Arenápolis/MT,
RAFAEL
, com manifesto
animus necandi
,
matou
Hur-Carlos Santos França
,
mediante paga ou outro motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Ao contextualizar os fatos, o
parquet
assinalou que, na data, a vítima estava em frente à casa de sua avó quando
RAFAEL
, que pilotava uma motocicleta Honda Biz branca, desceu do veículo, aproximou-se da vítima e, de súbito, desferiu vários disparos de arma de fogo em sua direção, vindo a vítima ser alvejada por cinco deles, que ocasionaram sua morte.

Conforme o i. órgão ministerial,
RAFAEL
agiu por motivo torpe, por atuar no ramo da “pistolagem”, ou seja, por realizar a conduta criminosa mediante pagamento.

Ofertada a denúncia nesses termos, a exordial foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
, decisão contra a qual o d. causídico se insurge no presente
writ
, por considerar
inexistir justa causa
à persecução penal, uma vez que a prova a dar suporte a denúncia, ou seja,
o depoimento da esposa do paciente
, na intelecção do impetrante, se revestiria de
nulidade
, cuidando-se, ainda, de
denúncia inepta
, pois, nos termos alinhavados no
writ,
“
a narrativa prestada não se mostra técnica e juridicamente hígida, sobretudo porque obsta o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo paciente
”.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida
excepcional
por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a
justa causa
figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, por existir o mínimo de vestígios da suposta participação do paciente no crime pelo qual restou denunciado,
deve a qualidade de cada prova angariada ser analisada no bojo da ação penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas na inicial do remédio heroico quanto à suposta inocência do paciente.

Isso significa dizer que,
ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída
, entendo que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1000593-48.2023.8.11.0026, uma vez que quaisquer arguições concernentes ao teor dos elementos informativos deverão ser dirimidas por meio do
devido processo legal
, com
a instrução e dilação probatória indispensáveis à elucidação do feito.

Isso porque, ainda que o d. causídico afirme ter sido o depoimento da esposa de
RAFAEL
,
senhora
Katiuscia de Souza Oliveira
, colhido mediante
intimidação
por parte da d. autoridade policial, tanto que a convivente teria ficado “
traumatizada com a forma que foi tratada pelo Delegado de Polícia
”, de sorte que seu relato não corresponderia à verdade dos fatos, verte dos autos que, no momento em que foi ouvida na Delegacia,
Katiuscia

se encontrava
acompanhada de seu advogado
, Dr. Cássio Vinicius Fonseca Meira, circunstância que, a meu ver, enfraquece a argumentação do impetrante, sem que se perca de vista que se cuida, na hipótese, de
discussão afeita ao próprio mérito da ação penal, por concernir à autoria do delito
, devendo, na
ausência de ilegalidade comprovada de plano
, como exige o rito sumário do
habeas corpus
, tal questão ser
analisada pelo d. juízo natural da causa
, com a observância do
devido processo legal
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

A toda evidência, pois, não há falar em inequívoca ausência de justa causa quando as questões levantadas pelo impetrante
se chocam com o mérito da Ação Penal n. 1000593-48.2023.8.11.0026 e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Por outro lado, ainda que o d. causídico busque argumentar pela inépcia da denúncia, deve-se observar, pelo contrário, que
a denúncia atende a todos os requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal
, por perfeitamente demonstrar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria no tocante ao paciente, tendo, inclusive, a i. Defesa logrado êxito em compreender os contornos da acusação e adequadamente apresentar
resposta preliminar
, consoante se extrai do ID
76441654 - Pág. 163
.

Tenho, por conseguinte, que
assiste razão ao d. juízo
a quo

quando assim fundamentou sua decisão de indeferimento da preliminar de inépcia da denúncia, arguida pela i. Defesa do paciente em sede de resposta à acusação,
in verbis
:

“Ora, segundo a norma inserta no parágrafo único do art. 395, inc. I do CPP, considera-se inepta a peça acusatória que não tenha respeitado os parâmetros do art. 41 do Código de Processo Penal.

Como se vê,
o mencionado dispositivo não prevê a descrição “minuciosa” ou “pormenorizada” do fato criminoso, mas simplesmente a exposição do fato criminoso, sendo certo que tal exigência fora totalmente cumprida.

Ademais, a denúncia possibilitará que o acusado compreenda a acusação nela formulada, bem como lhe permitirá exercer o direito da ampla defesa e do contraditório.

Assim sendo,
verifica-se a presença de todos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal. Ela relata adequadamente os fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como qualifica o acusado, classifica o crime apresentado o rol de testemunhas.

Deste modo, não há que falar, portanto em inépcia da denúncia.

Quanto à ausência de provas, as alegações apresentadas pela Defesa, se confundem com o mérito da ação e serão apreciadas em momento oportuno.

Desta feita, tenho que não é caso de rejeição de denúncia, tampouco o presente caso se amolda às hipóteses do artigo 397 do CPP. Portanto,
mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal
”.

(Decisão de ID 176441653 - Págs. 4-5). — Grifei.

Ante o exposto, torna-se forçosa a conclusão de que o trancamento da Ação Penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se as ilegalidades alardeadas se constatassem
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
.

Afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que

não se cuida de hipótese de inépcia da denúncia
, e que os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes do possível envolvimento do paciente na prática delitiva, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da ação penal não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como se sabe, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
,
não há falar em trancamento da Ação Penal
, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

À vista disso, concluo ser
imperiosa
a
continuidade
da Ação Penal n. 1000593-48.2023.8.11.0026, por entender, a princípio, pela plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal,
resguardando-se a competência do d. juízo natural da causa
para apreciar o feito
, especialmente quando se trata de
ação penal de competência do eg. Tribunal do Júri
.

3.

Da prisão preventiva

A princípio, d
essume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, a despeito da argumentação deduzida pelo impetrante, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto,
não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta do delito
e da
aparente

periculosidade do acusado
, tendo tal fundamento sido
reiterado
e
mantido
no bojo da decisão que indeferiu o pleito defensivo pela revogação do ergástulo.

Consoante arrazoado pelo d. juízo singular,
in verbis
:

[...] Isto porque, trata-se de crime doloso contra a vida, evidenciando-se o enorme desrespeito pelos ditames da lei. Ora, como se vê,
além de recair sobre o acusado a suspeita de homicídio qualificado (121, § 2o, incs. I, III e IV do CP), denota-se que as circunstâncias que o crime ocorreu, de forma extremamente grave e chocante, haja vista a prática delitiva se originar de uma ação violenta, onde a vítima foi atingida na rua, por diversos disparos de arma de fogo, que a levou à óbito diante de sua avó, sua companheira e sua filha de 7 (sete) meses de idade, razão pela qual a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública.

A propósito,
esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que, supostamente, o acusado ceifou a vida de seu semelhante, o que causa grande comoção social. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir o infrator, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social
. [...]

Some-se a isso o fato de que
o crime que ensejou a sua prisão é de natureza hedionda.

Ademais, sem olvidar a incidência da Súmula 21 do STJ,
não vislumbro qualquer excesso de prazo, não se constatando qualquer desídia judicial na condução do feito, observando-se rigorosamente os procedimentos previstos na lei processual penal.

Outrossim,
o motivo que determinou a sua prisão preventiva persiste, qual seja, a garantia da ordem pública.

(Decisão de ID 176441653 - Pág. 4). — Destaquei.

Com efeito, consoante os elementos colhidos nos autos, a vítima foi alvo de diversos disparos de arma de fogo, tendo sido atingida por cinco deles, que foram a causa suficiente de sua morte, enquanto se encontrava desarmada, em frente à residência de sua avó; tendo
RAFAEL
, ao que tudo indica, se aproximado de motocicleta e descido do veículo antes de efetuar os disparos a sangue frio, levando a crer que pode ter se cuidado de delito premeditado.

Do depoimento de sua convivente,
Katiuscia de Souza Oliveira
, extrai-se ainda que, na data dos fatos, por volta da hora do almoço,
RAFAEL
portava sua arma de fogo e, além disso, identificou a vítima
Hur-Carlos
enquanto o casal transitava de moto, vindo a dizer “
ele está ali
”. Posteriormente, na parte da tarde,
RAFAEL
deixou a residência, sem dizer para onde iria, e, quando
Katiuscia
o viu novamente, ele disse apenas “
está feito
”; tendo a declarante também acrescentado que, desde que o conhecera
RAFAEL
, este nunca trabalhara, sendo incerta a origem de seus rendimentos. Além disso, tendo pegado sua motocicleta emprestada na data, não chegou a devolvê-la, encontrando-se o veículo, até o momento, em local incerto ou não sabido.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existem nos autos elementos capazes de demonstrar a
periculosidade social
do acusado em decorrência do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente, a meu ver, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
de todo inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara Criminal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAFAEL ALAN SILVA RODRIGUES
e, por conseguinte,
mantenho
a prisão preventiva decretada em seu desfavor, bem como a regular tramitação da
Ação Penal n. 1000593-48.2023.8.11.0026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023